Tribunal: CARF
Processo: 13852.000860/2006-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13852.000860/2006-68
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3302-002.249 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MINERVA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento na origem, até a definitividade do processo no 13855.001512/2010-64, nos termos do
voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araújo, Antônio Andrade Leal, Jose Renato Pereira de Deus, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Denise Madalena Green, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido,
Trata o presente processo do pedido de ressarcimento de fl. 01, vinculado ao PER n°
10721.52559.201006.1.1.08-9926 (fls. 02 a 06), por meio do qual o contribuinte
pretende o ressarcimento de crédito do PIS não-cumulativo, relativo ao 3° tri/2006
(receitas de exportação).
Às fls. 112 a 128 consta informação fiscal emitida pela Safis/DRF-Franca em
12/05/2009, nos seguintes termos:
•
O contribuinte pleiteia o ressarcimento de saldo credor do PIS apurado no 3°
tri/2006, no valor de R$ 1.801.456,08;
•
Considerando-se a documentação apresentada pela requerente no curso do
procedimento fiscal, foram elaboradas pela Fiscalização as planilhas que instruem os
autos;
•
Para a apuração correta dos créditos, é necessário conhecer o percentual entre os
valores totais exportados e os valores totais de receita do contribuinte. Tais valores
foram calculados conforme informações fiscais constantes dos livros, considerando-se
valores relativos a "Exportação de produção do Estabelecimento" e "Exportação de
mercadorias recebidas com fim específico de exportação", excluindo-se as
devoluções, além da receita total com a venda/revenda;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13852.000860/2006-68
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13852.000860/2006-68

•
A Fiscalização analisou cada linha do DACON preenchido pelo contribuinte,
apurando os valores correspondentes, com base na escrituração contábil e fiscal da
empresa, e demais documentos apresentados, conforme a seguir especificado;
•
Relativamente à linha 1 - Bens para Revenda, devem ser excluídas as compras de
cooperativas, que não são contribuinte do PIS. Os valores apurados mensalmente
devem ser proporcionalizados entre exportação e mercado interno;
•
Quanto à Linha 2 - Bens utilizados como Insumos, não geram direito a crédito as
compras de pessoa física, que geram créditos presumidos de agroindústria, bem como
as entradas com suspensão de PIS e Cofins, devendo tais valores ser subtraídos;
•
Da mesma forma, devem ser excluídas as compras de cooperativas, que não são
contribuintes da Cofins e do PIS (art 3°, § 2, inc. II da Lei n° 10.833/2003 (Cofins) e
art. 3°, § 2, inc. II da Lei n° 10.637/2002 (PIS);
•
O artigo 79 da Lei 5.764/71 (Lei das Sociedades Cooperativas) dispõe que o ato
cooperativo não implica operação de mercado ou contrato de compra e venda de
mercadoria, não gerando faturamento ou receita para a sociedade cooperativa, pois o
resultado positivo decorrente desses atos pertence, proporcionalmente, a cada um dos
cooperados;
•
Os valores apurados mensalmente devem ser proporcionalizados entre Exportação
e Mercado Interno;
•
Observe-se que entradas referente aos CFOP 1501 e 2501 não foram
consideradas, pois correspondem a mercadorias em estabelecimento de trading
company, empresa comercial exportadora ou outro estabelecimento do remetente,
com fim específico de exportação;
•
Apesar de o contribuinte não ser uma comercial exportadora do ponto de vista
legal, não sendo constituído nos termos do Decreto-Lei n° 1.248/1972, também
conhecida. como, trading company, neste caso a empresa se comportou como uma
comercial exportadora, fazendo somente a exportação dos bovinos;
•
Somente o exportador, incluído na sistemática da não-cumulatividade, tem direito
à utilização do crédito na compensação ou no ressarcimento;
•
A empresa comercial exportadora, ou no presente caso, o contribuinte, que tenha
adquirido mercadorias com o fim específico de exportação não poderá apurar créditos
vinculados a essas aquisições;
•
Quanto à Linha 7 - Fretes, aqueles que se referem às transferências entre
estabelecimentos não dão direito a crédito, nos termos da Solução de Divergência n°
11/2007, uma vez que tais operações não integram o conceito de insumo, nem podem
ser consideradas operações de venda;
•
Tais valores foram descontados do valor do crédito, devendo ser
proporcionalizados entre exportação e mercado interno;
•
Quanto à Linha 9 - Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado,
verificou-se que alguns dos ativos não estavam ligados à produção. Tais ativos e os
correspondentes créditos encontram-se na planilha "Depreciação que não gera
crédito";
•
Os valores de crédito efetivamente válidos estão resumidos na planilha "Encargos
de Depreciação do Ativo Imobilizado", tendo sido estes lançados na linha 9, devendo
ser proporcionalizados entre exportação e mercado interno;
•
Os valores referentes a "Serviços Utilizados como Insumos", "Energia Elétrica",
"Devolução de Vendas" e "Encargos de Amortizações de Edif. e Benf. em Imóvel"
devem ser proporcionalizados entre exportação e mercado interno;
•
Quanto à apuração de outros créditos, especificamente crédito presumido
decorrente de atividades agroindustriais, estava previsto nas Leis n°s 10.637/2002 e
10.833/2003;
•
Posteriormente a Lei n° 10.925/2004 instituiu novas regras para fruição do
benefício, conforme art. 8°, que faz menção ao inc. II do art. 3°, que se refere a bens e
serviços utilizados como insumos. Como os insumos darão direito ao crédito, fica
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13852.000860/2006-68

implícito o conceito de que estes serão transformados em um novo produto. O
legislador, quando quis tratar do crédito do próprio bem, o fez no inc. I;
•
Dentre as atividades da requerente está a exportação de boi em pé, ou seja, o
bovino vivo, realizadas pelo Pará, sendo exportado também o feno, que segue para a
alimentação dos bovinos durante o transporte;
•
A entrada da mercadoria "Bovinos" se dá com os CFOP 1501 e 2501, nos quais se
classificam as entradas de mercadorias em estabelecimento de trading company,
empresa comercial exportadora ou outro estabelecimento do remetente, com fim
específico de exportação, e, como já dito, com relação a bens utilizados como
insumos, a legislação permite o crédito de valores referentes a aquisições de bens para
revenda, desde que esta aquisição esteja sujeita ao pagamento do PIS e da Cofins;
•
O art. 5°, III da Lei n° 10.637/2002, e o art 6°, III, da Lei n° 10.833/2003, dão
igual tratamento para a venda a comercial exportadora, declarando a não-incidência
das contribuições nas vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico
de exportação;
•
Sobre a questão, também dispõe o Decreto n° 4.524/2002, adotando o que já
estava fixado no art. 39, § 2° da Lei n° 9.532/97, para efeito de condicionar a não-
incidência prevista nas Leis acima citadas;
•
No presente caso, como já dito, o contribuinte se comportou como uma comercial
exportadora, fazendo somente a exportação dos bovinos, apesar de não ser
formalmente uma comercial exportadora;
•
Conclui-se, como já visto, que somente o exportador, incluído na sistemática da
não-cumulatividade, tem direito ao crédito na compensação ou no ressarcimento. A
empresa comercial exportadora, ou o contribuinte, que tenha adquirido mercadorias
com o fim específico de exportação não poderá apurar créditos vinculados a essas
aquisições;
•
Além disso, os produtos exportados não são classificados nas posições previstas
no art. 8° da Lei 10.925/2004, e sim na posição 0102 - Animais Vivos da Espécie
Bovina, não havendo que se falar de créditos presumidos referentes a compras de
pessoas físicas na filial de Belém do Pará;
•
A partir da documentação apresentada, foram consideradas para as compras de
pessoa física somente os CFOP 1.101 e 2.101 - Compras para industrialização;
•
Além disso, o contribuinte vende couro e outros sub-produtos do boi, como a
bílis, que é utilizada na indústria farmacêutica, sebo, utilizado na indústria de
produtos de higiene e beleza e para a produção de biodiesel;
•
O contribuinte foi intimado a apresentar relatório com os valores mensais de
vendas dos produtos classificados nas posições NCM 0102.10.90, 0506.90.00,
0510.00.10, 4101.21.10, 4104.11.24 e 4104.41.30, de todos os seus estabelecimentos;
•
Os produtos em tela não são utilizados na alimentação humana ou animal. Assim,
o insumo a eles relativo não gera crédito presumido. Portanto, como são todos
provenientes do mesmo insumo que os produtos previstos na Lei 10.925/2004, deve-
se fazer uma proporção dos valores, obtida a partir das vendas de produção do
estabelecimento (vendas líquidas);
•
O crédito presumido foi obtido pelas compras de pessoa física na proporção
obtida, vezes o percentual determinado na legislação, levando-se tal valor à linha 18;
•
O crédito previsto na Lei 10.925/2004 somente pode ser utilizado para deduzir das
contribuições apuradas no regime de incidência não-cumulativa. Portanto, tal crédito
presumido não poderá ser objeto de compensação ou de ressarcimento (ADI SRF n°
15/2005);
•
Os arts. 8° e 15 da Lei n° 10.925/2004 estabeleceram nova modalidade de crédito
presumido para a agroindústria, inclusive com novos índices de presunção, que
poderão ser utilizados para deduzir das contribuições;
•
A revogação dos créditos presumidos do art. 3° e a introdução de novos créditos
presumidos pela Lei n° 10.925/2004 tiveram repercussão quanto à compensação e ao
ressarcimento destes créditos, conforme art. 5° da Lei n° 10.637/2002, que permite a
compensação com outros tributos e o ressarcimento do que não puder ser
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13852.000860/2006-68

compensado, referindo-se exclusivamente ao crédito apurado na forma do art. 3° desta
Lei, não havendo menção ao crédito presumido;
•
Como conseqüência, os créditos presumidos, apurados na forma dos arts. 8° e 15
da Lei n° 10.925/2004 e válidos a partir de 01/08/2004, não podem ser compensados
com outros tributos e nem ser ressarcidos, por falta de previsão legal;
•
A Lei prevê apenas "deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS" o
valor do crédito presumido;
•
Em consonância com tal entendimento, foi editado o ADI/SRF n° 15/2005;
•
Trata-se de créditos presumidos da agroindústria, cujos benefícios ficam limitados
às leis que os instituíram, conforme § 6° do art. 150 da CF, não havendo previsão
legal para a compensação com outros tributos ou o seu ressarcimento, sendo
impossível efetuá-los;
•
Por outro lado, os créditos que não puderem ser utilizados em determinado
período, poderão ser aproveitados em períodos subseqüentes, conforme disposto nos §
2° do artigo 8° e § 1° do artigo 15 da Lei 10.925/2004, que se reportam ao § 4° do
artigo 3° da Lei 10.833/2003;
•
Os valores apurados mensalmente devem ser proporcionalizados entre exportação
e mercado interno;
•
Foram levantadas as importações do contribuinte - CFOP 3.101 e 3.102;
•
O valor a ser aproveitado corresponde a 7,6% do resultado obtido na planilha
"Operações com Direito ao Crédito da Contribuição" para a Cofins e 1,65% para o
PIS, sendo proporcionalizados entre exportação e mercado interno;
•
Os ajustes negativos de créditos são a soma dos CFOP 5201 e 6201 -Devolução
de compra para industrialização e 5202 e 6202 - Devolução de compra para
comercialização;
•
Efetuada a soma, aplica-se a alíquota referente à contribuição, obtendo-se ajuste
negativo, sendo os valores proporcionalizados entre exportação e mercado interno;
•
A receita de exportação foi verificada por amostragem, por meio do Siscomex,
considerando-se os CFOP 7101 e 7501, subtraídas das devoluções, sendo os valores
proporcionalizados entre exportação e mercado interno;
•
As vendas no mercado interno de produtos de fabricação própria corresponde à
soma dos CFOP 5101, 5122 e 6101, e as revendas à soma das operações de CFOP
5102 e 6102, também proporcionalizadas;
•
Também foram informadas outras receitas pelo contribuinte, também
proporcionalizadas;
•
Considerando o disposto na legislação já citada, conclui-se que somente são
passíveis de ressarcimento os valores referentes às operações com o exterior, ou seja,
o ressarcimento e a compensação aplicam-se somente aos créditos apurados em
relação aos custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação;
•
No presente caso, em primeiro lugar, utilizam-se os créditos referentes ao
mercado interno para abater o valor da contribuição, havendo saldo de créditos de
meses anteriores estes devem ser considerados.
•
Feita esta primeira dedução, verifica-se se o contribuinte ainda é devedor, para
que se possa utilizar os créditos referentes ao mercado externo;
•
Parte dos créditos do mercado externo não pode ser ressarcida, pois são os
créditos presumidos da agroindústria, como demonstrado. Tais créditos foram
utilizados para descontar a contribuição devida restante, deixando, sempre que
possível, todo crédito passível de ressarcimento, disponível ao contribuinte;
•
O resultado final está na linha (h) - Crédito Passível de Ressarcimento. A soma
dos valores mensais desse crédito resulta no valor trimestral do mesmo que é o valor
deferido, concluindo-se pelo deferimento parcial do pedido de ressarcimento, no
montante de R$ 940.065,45.
Com base na informação fiscal acima, foi proferido despacho decisório (fl. 169) por
aquela unidade local, homologando parcialmente as compensações declaradas, no
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13852.000860/2006-68

limite do crédito reconhecido, não homologando a compensação excedente
correspondente ao PER/DCOMP n° 23945.87774.090807.1.3.08-1350 - fls. 154/156.

O contribuinte tomou ciência da decisão conforme aviso de recebimento à fl. 175, que
se encontra ilegível, tendo apresentado manifestação de inconformidade em
03/07/2009 (fls. 189 a 201), alegando, em resumo, que:
•
Inicialmente, registre-se que a auditoria não detectou qualquer irregularidade nos
valores referentes às exportações diretas efetuadas pela requerente;
•
Os valores consignados pela Fiscalização não refletem a adequada interpretação
da lei, pois não considerou na base de cálculo das compras as operações de entradas
referentes aos CFOP 1501 e 2501, correspondentes às mercadorias com fim
específico de exportação;
•
A requerente não concorda com o crédito glosado referente à compra de bovino
pela filial Belém do Pará e à venda de sub-produtos;
•
A Fiscalização deixou de considerar os valores de importação levantada por meio
do CFOP 3101 e 3102;
•
A Fiscalização, por equívoco, deixou de considerar os valores constantes da conta
1320203 (encargos de amortização) e das despesas com frete e armazenagem, razão
pela qual os cálculos precisam ser refeitos;
•
Quanto ao crédito presumido da agroindústria, os bovinos levam no mínimo trinta
meses para serem considerados prontos, o que implica em grande carga tributária
incidente na cadeia produtiva;
•
A atual legislação autoriza o exportador a ter o crédito presumido de PIS/Cofins
referente ao boi abatido na indústria local. Assim, ao exportar partes industrializadas
do animal, não se está exportando juntamente os tributos já pagos;
•
Apesar do que dispõe o art. 8° da Lei n° 10.925/2007, a Fiscalização utilizou-se
de interpretação restritiva da Lei, desvirtuando o sentido e o princípio da não-
cumulatividade ao não autorizar o crédito da exportação de gado vivo, que, além de já
ter pago todos os tributos relativos à sua produção, ainda é mantido em período de
preparação antes de ser exportado, com alimentação especial, vacinas e
acompanhamento médico-sanitário;
•
Para cada país para o qual o gado vive é exportado existem exigências sanitárias
específicas e gastos específicos, sobre os quais incidem as contribuições;
•
Este tratamento tributário desigual não se justifica, pois a matéria-prima, a cadeia
produtiva e os tributos recolhidos são os mesmos;
•
A única diferença está em exportar o gado vivo, inteiro, e não o gado abatido, em
partes, mas é o mesmo gado que sofreu a mesma incidência de tributos já recolhidos;
•
Quanto ao desconto do valor de venda do couro e subprodutos, a pretensão da
Fiscalização não encontra amparo legal, pois não há como prosperar a idéia de que
deve ser segregado o valor do couro na aquisição do gado, pois não se compra "gado
mais couro", mas simplesmente "gado", que, após abatido e desossado, gera vários
subprodutos;
•
No caso do sebo e do couro, tais produtos são sim destinados à alimentação,
como, por exemplo, fabricação de gelatina, não devendo prosperar a afirmação da
Fiscalização;
•
Em toda a cadeia produtiva, os tributos incidem sobre o valor do gado, sem
qualquer separação, não havendo como estabelecer o valor deste subproduto no
momento da compra do animal vivo;
•
A venda destes subprodutos no mercado interno sofre incidência de PIS/Cofins.
Por isso, na regra da não-cumulatividade deve haver o direito ao crédito, restando
apenas o pagamento de tributo sobre valor agregado;
•
A requerente não tem mercado interno suficiente para consumir os créditos da
pessoa física, razão pela qual requer que os mesmos lhe sejam ressarcidos em pecúnia
ou que haja permissão para compensação com outros débitos;
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13852.000860/2006-68

•
O ADI n° 15/2005 extrapolou sua função meramente regulamentadora para
indevidamente alterar o disposto nas Leis n°s 10.637/2002, 10.833/2003 e
10.925/2004;
•
O objetivo das Leis é desonerar as exportações dos tributos incidentes
internamente, evitando-se a "exportação de tributos", sendo claramente improcedente
a pretensão de limitar o benefício às aquisições de pessoas jurídicas;
•
A entrada de divisas é fato indispensável à saúde financeira do país e, neste
diapasão, sempre buscou-se desonerar as exportações, devendo, neste aspecto, o
sistema tributário apresentar-se como neutro, jamais dificultando os montantes
negociados com os compradores externos;
•
Assim, não é facultado a ADI inovar, transpor ou modificar o texto legal,
estabelecendo conclusões que dele não constam, nos termos do art. 100 do CTN;
•
Ao intérprete não é dado deduzir da expressão motivadora da instituição do
crédito em questão que o incentivo corresponderá a contribuições cobradas do
exportador relativamente aos insumos adquiridos e empregados na mercadoria
exportada;
•
Na hipótese de a última aquisição proceder de pessoas físicas e outros vendedores
não-contribuintes, a se proceder desta forma simplista, então, desnecessária a
elaboração de cálculos para se chegar a uma média presumida das onerações das
etapas anteriores, conforme procederam as autoridades econômicas;
•
Em síntese, a apuração do crédito presumido será efetuada com base em sistema
de custos coordenados e integrados com a escrituração comercial da pessoa jurídica,
que permita, ao final de cada mês, determinar as quantidades e valores das matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem utilizados na produção;
•
Não há como não considerar as etapas anteriores sob o pretexto de que em
algumas delas a aquisição de insumo foi feita por não contribuinte, o que equivaleria a
contestar o propósito governamental de desonerar o produto final a ser exportado do
valor das contribuições sofridas em etapas anteriores;
•
Quem exporta não consegue mais aproveitar os créditos acumulados que
ultrapassem 50% de sua exportação;
•
Como os créditos têm natureza de redução de custos, as empresas são
"penalizadas", pois têm as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL majoradas por um
crédito que não é aproveitado, pagando-se sobre um ganho que não ocorre;
•
Assim, é claro que as aquisições efetuadas de pessoas físicas deveriam gerar
direito a crédito, tendo em vista as incidências anteriores sobre o processo produtivo,
e a legislação anterior não prevê qualquer exclusão de parcela entre os insumos
empregados nos produtos exportados, devendo ser autorizado o ressarcimento ou a
compensação com créditos diversos do mercado interno;
•
Quanto ao "Crédito a Descontar Importação", aos "Encargos de Amortização de
Edif. e Benf. em Imóvel" e aos "Fretes + Armazenamento", a Fiscalização deixou de
considerar os valores de importação levantados dos CFOP apontados neste trabalho;
•
A requerente acredita que a Fiscalização tenha deixado de considerar os valores
do DACON por mero equívoco, haja vista que em outros processos houve a adequada
manifestação da Fiscalização, autorizando o ressarcimento destes valores.
Às fls. 236 a 238 consta petição apresentada pela requerente em 04/11/2009, dirigida
à DRF/Franca-SP, nos seguintes termos:
•
A requerente ingressou com pedido de ressarcimento de créditos de PIS
vinculados à receita de exportação, relativos ao 3° tri/2006, no valor de R$
1.801.456,08;
•
A Fiscalização houve por bem ressarcir apenas R$ 940.065,45, sendo R$
246.095,20 indeferido e R$ 615.295,43 não passível de ressarcimento, nos termos da
Lei n° 10.925/2004;
•
Com a edição do art. 36 da Lei n° 12.058/2009, foram estabelecidas novas regras
para o setor frigorífico, autorizando a compensação ou o ressarcimento dos créditos
presumidos apurados com base na Lei n° 10.925/2004;
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13852.000860/2006-68

•
O valor de R$ 615.295,43 não foi ressarcido ou autorizada a compensação com
outros débitos. Portanto, solicita-se o seu ressarcimento ou a autorização para
compensação.
Às fls. 317 a 326 consta novo requerimento, apresentado pela requerente em
10/11/2009, também dirigido à DRF/Franca-SP, nos seguintes termos:
•
A decisão proferida por aquela unidade deve ser reformada, pois contraria a Lei n°
12.058/2009;
•
Considerando o período de tempo entre a data do protocolo do pedido e a
realização do efetivo ressarcimento ao contribuinte, a importância perderá seu poder
de compra. Tal desvalorização somente pode ser calculada quando da data do efetivo
pagamento, não sendo possível que o contribuinte requeira esses valores quando da
apresentação do pedido de ressarcimento;
•
Ademais, o contribuinte não está apto a estimar o tempo demandado para que a
autoridade fiscal homologue o pedido de ressarcimento apresentado e efetive o
pagamento pretendido;
•
Tal característica da sistemática do ressarcimento prevista na legislação afasta o
questionamento quanto à atualização monetária devida em relação a esse período,
pois somente é possível exigir o referido valor após o efetivo ressarcimento ao
contribuinte;
•
Assim, só resta ao contribuinte esperar o pagamento para que possa apresentar
novo pedido de ressarcimento referente à atualização monetária relativa ao período
entre o protocolo do pedido e sua efetivação, não podendo o contribuinte ser punido
pela morosidade da autoridade fazendária;
•
Cita-se jurisprudência do CARF, da CSRF e do STJ sobre a questão;
•
O ressarcimento constitui uma espécie do gênero restituição, devendo os valores
pleiteados ser atualizados pela taxa Selic, sob pena de afronta aos princípios
constitucionais da isonomia e da igualdade;
•
Assim, requer que seja atualizado o valor do crédito em referência com base na
taxa Selic, ressarcindo-se o valor de R$ 826.218,70, ou autorizando-se a sua
compensação.
Às fls. 406 a 438 constam cópias relativas ao mandado de Segurança n°
2006.61.13.000250-4, impetrado pela requerente.
Às fls. 442 a 448 consta decisão proferida pela DRF/Franca-SP em 17/05/2010, nos
seguintes termos:
•
A manifestação de inconformidade do contribuinte enfrenta dois principais
pontos: as glosas dos créditos e a impossibilidade do ressarcimento/compensação do
crédito presumido da agroindústria conforme ADI SRF 15/2005;
•
Entretanto, após ter seu pedido de ressarcimento e compensação de créditos
presumidos da agroindústria previstos nos art. 8° e 15 da Lei 10.925/2004 indeferido
em
dois
processos
administrativos
anteriores
(13852.000431/2004-29
e
13852.000433/200418), o contribuinte impetrou mandado de segurança procurando
rever os despachos em questão, bem como afastar o ADI SRF 15/2005 para atingir os
demais períodos;
•
O Mandado de Segurança 2006.61.13.000250-4 teve em primeira instância a
segurança denegada;
•
O contribuinte também tentara anteriormente ação declaratória com pedido de
antecipação de tutela (2005.61.02.013076-3), com objeto similar, da qual solicitou
desistência após ter a tutela antecipada negada;
•
De qualquer forma, a ação tenta afastar o ADI SRF 15/2005 com o objetivo de
obter amparo no Poder Judiciário quanto ao direito ao ressarcimento/compensação
dos créditos presumidos da agroindústria. Assim, o questionamento quanto a este ato
já está sob apreciação daquele Poder;
•
Ao fazer a opção pela via judicial, não há como prosseguir a discussão
administrativa, uma vez que as questões decididas judicialmente deverão ser
cumpridas nos moldes em que a Justiça Federal determinar (princípio da jurisdição
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13852.000860/2006-68

uma), devendo ser aplicado o ADN Cosit n° 3/1996, com a declaração da
definitividade da decisão;
•
Embora tal ato mencione apenas ações judiciais que tenham por fundamento a
discussão sobre créditos da Fazenda Nacional, aplica-se também à hipótese dos autos,
pois a matéria está sob o crivo do Poder Judiciário e, conseqüentemente, o
contribuinte renunciou às instâncias administrativas;
•
Este entendimento é compartilhado pelo CARF, conforme súmula n° 1 e julgados
citados, e também pelo TRF/3a Região;
•
Portanto, deve ser declarada a definitividade do despacho decisório e não
conhecida a parte da manifestação de inconformidade referente ao ADI SRF 15/2005,
por estar sob apreciação judicial;
•
Para determinar a parcela dos créditos que permanece sob apreciação
administrativa e qual já está definitivamente decidida é necessário analisar o pedido
do contribuinte bem como as parcelas já deferidas;
•
O contribuinte indicou em sua manifestação de inconformidade os seguintes
valores:
-
Pedido do contribuinte: R$ 1.801.456,08
-
Valor do crédito apurado pelo Fisco: R$ 1.555.360,90
Glosa: R$ 246.095,18
Valor a ser ressarcido: R$ 940.065,47
-
Valor não passível de ressarcimento: R$ 615.295,43
•
Para a separação da parte definitiva administrativamente é necessário comparar os
valores dos créditos "diretos", ou seja, não presumidos da agroindústria, com os já
deferidos;
•
Considerando o DACON apresentado pelo contribuinte (fls. 07 a 54) e a planilha
de fl. 146, obtemos o valor total do crédito do contribuinte, bem como os créditos
presumidos, conforme demonstrado;
•
Os créditos "diretos" da exportação já foram integralmente reconhecidos (R$
940.065,47), não restando mais discussão quanto a estes créditos, restando apenas a
discussão administrativa referente à existência dos créditos presumidos "glosados",
conforme o contribuinte, no valor de R$ 246.095,18;
•
Por outro lado, a possibilidade de ressarcimento/compensação destes créditos
presumidos não mais permanece em discussão administrativa, mas na via judicial, que
foram reduzidos em valor;
•
Tais créditos podem ser apenas utilizados para deduzir os débitos de PIS/Cofins,
nos termos dos arts. 8° e 15 da Lei n° 10.925/2004, e a discussão quanto ao
ressarcimento destes, tanto dos "glosados", como dos reconhecidos, esgotou-se
administrativamente;
•
Como conseqüência, não existe valor a ser reconhecido administrativamente, e a
não homologação das compensações também se torna definitiva,devendo ser cobrados
os débitos compensados;
•
Quanto aos novos pedidos formulados pelo contribuinte, com base na Lei n°
12.058/2009, bem como a correção da pela taxa Selic, esclareça-se que, com o
advento desta Lei, como regra geral, o crédito presumido da agroindústria (art. 8° e 15
da Lei 10.925/2004) continuou existindo sem a possibilidade de ressarcimento e de
compensação;
•
Entretanto, ele foi desmembrado em novas situações e passou a ter novo
tratamento, conforme disposto nos artigos 31 a 37 da Lei 12.058/2009, em especial o
art. 36, segundo o qual a possibilidade de ressarcir ou compensar o crédito presumido
da agroindústria exclusivamente para os produtos listados no caput somente passou a
existir a partir de 01/11/2009 para os saldos dos créditos presumidos dos períodos de
2004 a 2007 e a partir de 01/01/2010 para os anos seguintes;
•
A lei dispõe que o direito somente surgiu nas datas acima discriminadas, tratando-
se, portanto, de um novo direito. Assim, o pedido formulado pelo contribuinte
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-002.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13852.000860/2006-68

(04/11/2009 e 10/11/2009) deve ser tratado como um novo pedido, que não se
confunde com o indeferimento anterior;
•
Destaque-se que não se trata de lei interpretativa, esclarecendo benefício anterior,
mas, ao contrário, a redação da nova lei determina que a possibilidade do
ressarcimento e da compensação dos saldos dos créditos presumidos acumulados
somente surge em 01/11/2009 e em 01/01/2010;
•
Tal distinção é fundamental para estabelecer o momento em que surgiu o
benefício e a possibilidade de revisar o despacho decisório emitido, bem como
convalidar as compensações anteriormente efetuadas pelo contribuinte ainda com
base na legislação anterior, quando não havia previsão legal;
•
Como o direito surgiu a partir das datas indicadas, os pedidos de ressarcimentos e
as compensações anteriores continuam indevidos, sendo tal aspecto importante quanto
aos efeitos na correção dos débitos e mesmo da total improcedência da correção dos
créditos, considerando desde os pedidos originais;
•
Desta forma, para evitar confusão entre o pedido original com base na legislação
antiga e o novo pedido, com base na nova lei, fez-se necessário apartar os pedidos e
formalizar novo processo (13855.001512/2010-64);
•
Tendo em vista o exposto, declara-se a definitividade do despacho de fl. 169
quanto à possibilidade de ressarcimento e compensação de créditos presumidos da
agroindústria, por estarem sob apreciação judicial;
•
Permanece apenas a discussão administrativa da existência ou não dos créditos
presumidos da agroindústria não reconhecidos e que podem ser utilizados apenas para
deduzir débitos de PIS/Cofins, nos termos dos arts. 8° e 15 da Lei 10.925/2004.
O contribuinte tomou ciência desta decisão em 19/05/2010 (fl. 451), tendo sido o
processo encaminhado à DRJ/Ribeirão Preto-SP para apreciação da manifestação de
inconformidade.
Às fls. 456 a 463 consta nova informação fiscal, elaborada pela DRF/Franca-SP em
11/01/2012 e proferida nos autos do processo n° 13855.001512/2010-64, decorrente
do presente, nos seguintes termos:
•
O crédito presumido da agroindústria do PIS e da Cofins estava inicialmente
previsto nos §§ 10 e 11 do art. 3° da Lei n° 10.637/2002 e nos §§ 5°, 6°, 11 e 12 do
art. 3° da Lei n° 10.833/2003;
•
Entretanto, tais dispositivos foram revogados pela MP 183/2004, convertida na
Lei n° 10.925/2004, com efeitos a partir de 01/08/2004;
•
Por outro lado, os arts. 8° e 15 da mesma Lei estabeleceram nova modalidade
de crédito presumido para a agroindústria, inclusive com novos índices de presunção,
que poderão ser utilizados para deduzir das contribuições;
•
A revogação dos créditos presumidos do art. 3° e a introdução de novos
créditos presumidos pela Lei n° 10.925/2004 tiveram repercussão quanto à
compensação e ao ressarcimento destes créditos, conforme art. 6° da Lei n°
10.833/2003, e art. 5° da Lei n° 10.637/2002, que permitem a compensação com
outros tributos e o ressarcimento do que não puder ser compensado, referindo-se
exclusivamente ao crédito apurado na forma do art. 3° destas Leis;
•
Como conseqüência, os créditos presumidos, apurados na forma dos arts. 8° e
15 da Lei n° 10.925/2004 e válidos a partir de 01/08/2004, não podem ser
compensados com outros tributos e nem ser ressarcidos, por falta de previsão legal;
•
A Lei prevê apenas "deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS" o
valor do crédito presumido;
•
Em consonância com tal entendimento, foi editado o ADI/SRF n°15/2005;
•
Trata-se de créditos presumidos da agroindústria, cujos benefícios ficam limitados
às leis que os instituíram, conforme § 6° do art. 150 da CF, não havendo previsão
legal para a compensação com outros tributos ou o seu ressarcimento, sendo
impossível efetuá-los;
•
Por outro lado, os créditos que não puderem ser utilizados em determinado
período, puderam ser aproveitados em períodos subseqüentes, conforme disposto nos
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-002.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13852.000860/2006-68

§ 2° do artigo 8° e § 1° do artigo 15 da Lei 10.925/2004, que se reportam ao § 4° do
artigo 3° das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002;
•
Com o advento da Lei 12.058/2009, como regra geral, o crédito presumido da
agroindústria (art. 8° e 15 da Lei 10.925/2004) continuou existindo sem a
possibilidade de ressarcimento e de compensação;
•
Entretanto, ele foi desmembrado em novas situações e passou a ter novo
tratamento, conforme disposto nos artigos 31 a 37 da Lei 12.058/2009, em especial o
art. 36, segundo o qual a possibilidade de ressarcir ou compensar o crédito presumido
da agroindústria exclusivamente para os produtos listados no caput somente passou a
existir a partir de 01/11/2009 para os saldos dos créditos presumidos dos períodos de
2004 a 2007 e a partir de 01/01/2010 para os anos seguintes;
•
A lei dispõe que o direito somente surgiu nas datas acima discriminadas, tratando-
se, portanto, de um novo direito. Assim, o pedido formulado pelo contribuinte
(04/11/2009 e 10/11/2009) deve ser tratado como um novo pedido, que não se
confunde com o indeferimento anterior;
•
Destaque-se que não se trata de lei interpretativa, esclarecendo benefício anterior,
mas, ao contrário, a redação da nova lei determina que a possibilidade do
ressarcimento e da compensação dos saldos dos créditos presumidos acumulados
somente surge em 01/11/2009 e em 01/01/2010;
•
Tal distinção é fundamental para estabelecer o momento em que surgiu o
benefício e a possibilidade de revisar o despacho decisório emitido, bem como
convalidar as compensações anteriormente efetuadas pelo contribuinte ainda com
base na legislação anterior, quando não havia previsão legal;
•
Como o direito surgiu a partir das datas indicadas, os pedidos de ressarcimentos e
as compensações anteriores continuam indevidos, sendo tal aspecto importante quanto
aos efeitos na correção dos débitos e mesmo da total improcedência da correção dos
créditos, considerando desde os pedidos originais;
•
Desta forma, para evitar confusão entre o pedido original com base na legislação
antiga e o novo pedido, com base na nova lei, fez-se necessário apartar os pedidos e
formalizar o presente processo;
•
Outra informação relevante é a existência de ação judicial questionando a
possibilidade do ressarcimento dos créditos presumidos da agroindústria;
•
Após ter seu pedido de ressarcimento e compensação de créditos presumidos da
agroindústria previstos nos art. 8° e 15 da Lei 10.925/2004 indeferido, o contribuinte
impetrou mandado de segurança procurando rever os despachos em questão, bem
como afastar o ADI SRF 15/2005 para atingir os demais períodos;
•
O Mandado de Segurança 2006.61.13.000250-4 teve em primeira instância a
segurança denegada;
•
O contribuinte também tentara anteriormente ação declaratória com pedido de
antecipação de tutela (2005.61.02.013076-3), com objeto similar, da qual solicitou
desistência após ter a tutela antecipada negada;
•
Assim, não havia outra possibilidade, senão não conhecer da petição de
ressarcimento, em razão da existência da ação judicial, com base no ADN 03/96;
•
Ocorre que houve a desistência do pleito judicial, desaparecendo o óbice
anteriormente relatado, o que viabilizou a apresentação de novo pedido de
ressarcimento;
•
Quanto ao mérito do pleito, observe-se que, ao contrário do alegado pelo
requerente, não teve deferido em análise anterior o direito creditório pleiteado, tendo
havido reconhecimento parcial do direito no montante de R$ 940.065,45;
•
Naquele despacho não houve manifestação da autoridade competente acerca do
direito creditório do crédito presumido da Lei n° 10.925/04, deferindo-se apenas a
parcela não decorrente de tal crédito;
•
Assim, não houve qualquer decisão concessória do pleito ora pretendido, cabendo
a análise do direito creditório decorrente da Lei n° 12.058/09;
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-002.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13852.000860/2006-68

•
O art. 8° da Lei n° 10.925/04 previu o benefício no caput, definindo sobre quais
produtos vendidos pela empresa beneficiária incidiria o crédito presumido, limitando-
o também aos produtos destinados à alimentação humana e desde que adquiridos de
pessoa física;
•
No § 3° previu a base de cálculo sobre a qual as aquisições incidiriam, alinhando
sobre quais aquisições incidiria o benefício fiscal e as alíquotas aplicáveis, conforme a
origem dos produtos adquiridos, estabelecendo percentuais de aplicação, de acordo
com a classificação fiscal das aquisições;
•
A deficiência de interpretação do fiscalizado reside neste ponto, pois para as
aquisições de gado para abate foi erroneamente aplicado o percentual de 60% previsto
no inciso I, quando o correto seria a alíquota de 35%. Assim, a alíquota a ser aplicada
seria em função do que se fabrica e não do que se adquire;
•
Ocorre que a estruturação legal do montante do crédito presumido está toda
construída no § 3°, e interpretar que a alíquota deve ser aplicada para os produtos
elencados no caput está errado, pois os incisos do § citado determinam para quais
produtos as alíquotas serão aplicadas, e a aplicação da alíquota de 60% somente
caberia para as aquisições do capítulo 2;
•
No caso, a fiscalizada adquire de pessoas físicas somente produtos classificados
na posição NCM 01.02, sendo cabível a aplicação de 35% para o cálculo do crédito
presumido nas aquisições de bens classificados na posição 01.02;
•
Assim também dispõe a IN/SRF n° 660/2006, e se posiciona a jurisprudência
administrativa, conforme decisão do CARF citada;
•
Foram elaboradas as planilhas de apuração anexas, nas quais foi calculado o saldo
do período solicitado, descontando-se, em seguida, glosas administrativas em
períodos anteriores envolvendo o mesmo período de apuração, descontando-se, ainda,
o saldo parcial anteriormente deferido;
•
Ao final, caso ainda positivo o crédito a ser ressarcido/compensado, cabe a
utilização do saldo no limite do deferimento;
•
Em relação aos cálculos, quando se verifica que consta na linha 41 valor negativo,
significa que o saldo anteriormente deferido parcialmente deve ser reconsiderado,
pois, em razão da parcela negativa ora apurada, a compensação/ressarcimento antes
deferida resta prejudicada no limite do saldo negativo;
•
Pelo exposto, conclui-se que o contribuinte não possui direito creditório referente
ao PIS do 3° tri/2006, assim como deve ser glosado o montante de R$ 73.026,03 do
direito creditório deferido no processo n° 13852.000860/2006-68.
Em conseqüência, foi proferido o despacho decisório de fl. 464, revendo de ofício o
despacho decisório anterior, reduzindo o direito creditório do pedido de ressarcimento
para R$ 867.039,44.
O contribuinte tomou ciência daquela decisão pessoalmente, conforme consta à fl.
465, sem, no entanto, constar a data em que tal ciência foi dada. Às fls. 466 a 484
consta manifestação de inconformidade interposta pela requerente em 08/05/2012
naqueles autos e também no presente processo, com as seguintes alegações:
•
A empresa teve seu pedido de ressarcimento formalizado por meio do presente
processo desmembrado para o processo n° 13855.001512/2010-64;
•
Conforme se verifica pelo termo de informação fiscal - despacho, datado de
09/04/2012 e recebido pela requerente em 10/04/2012, a empresa teve seu pedido de
ressarcimento reduzido;
•
Do montante de R$ 1.555.360,88 que no despacho anterior de 12/05/2009, houve
o refazimento pela Fiscalização reduzindo o crédito para R$ 867.039,43, com glosa de
R$ 688.321,45 do valor antes liberado, conforme despacho decisório conclusivo;
•
Quanto ao mérito do crédito, inicialmente a Fiscalização se ateve em explicar a
legislação do crédito presumido da agroindústria;
•
Após vários relatos, menciona a Fiscalização que o contribuinte calculou o crédito
presumido das aquisições de bois para abate na forma prevista no inciso I do § 3° do
art. 8° da Lei n° 10.925/2004, aplicando a alíquota de 60%, concluindo que o
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3302-002.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13852.000860/2006-68

percentual correto seria 35%, e glosando a diferença de crédito referente à compra de
gado bovino para abate, fato que tornou prejudicado o pedido de ressarcimento no
valor originário de R$ 1.555.360,88, apurado pela própria Fiscalização;
•
A Lei n° 10.925/2004, regulamentando o PIS e a Cofins, concedeu crédito
presumido de 60% para aqueles que produzissem produtos de origem animal,
estabelecendo em seu art. 8° que as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal poderão deduzir daquelas contribuições crédito presumido,
desde que obedecidas as condições determinadas;
•
O legislador não concedeu crédito presumido para todos os produtores e sobre
todos os insumos, delimitando quem teria direito ao crédito e o que necessitaria
vender para usufruí-lo, conforme os NCM constantes do caput, sendo tal listagem
fundamental para a compreensão do § 3° e incisos I e II do art. 8°;
•
O legislador fala em crédito presumido de 60% sobre as alíquotas do PIS e da
Cofins aplicadas sobre os insumos de origem animal e que resultarem em produtos de
origem animal;
•
Por outro lado, o legislador estabeleceu no inciso II a concessão de créditos
presumidos de 35% sobre as alíquotas para os valores das aquisições dos insumos que
vão gerar os "demais produtos", ou seja, insumos de origem vegetal que resultam em
produtos de origem vegetal;
•
A aparente contradição entre o disposto na Lei n° 10.925/2004 e na IN/SRF n°
660/2006 ocorre porque o art. 8° - I - "a" desta deixou oculta a expressão "destinados
a produtos", constante da Lei e necessária para dar sentido e operacionalidade à IN;
•
Ressalte-se que a redação original da IN 660/2006, amparada pela Lei n°
10.925/2004, produziu efeitos sobre método de apuração dos créditos presumidos da
cadeia de produção bovina no período de 01/08/2004 a 31/10/2009;
•
Ocorre que a estruturação legal do montante do crédito presumido está construída
no § 3°, sendo errado interpretar que a alíquota deve ser aplicada para os produtos
elencados no caput, pois os incisos do § determinam para quais produtos as alíquotas
serão aplicadas, e a aplicação da alíquota de 60% só caberia para as aquisições do
Capítulo 2;
•
O crédito presumido previsto no art. 8° da Lei n° 10.925/2004 aplica-se a pessoas
jurídicas que produzam produtos do Capítulo 2 (carnes bovinas), acabam por
reconhecer o direito da requerente, que produz tais produtos, cuja origem (insumos)
vem da aquisição de pessoas físicas;
•
É notório que nenhuma pessoa jurídica adquire carne (posição 02.01) de pessoa
física para venda no varejo. O que ocorre é o inverso. Tal raciocínio é inaplicável ao
setor;
•
Assim, temos que o § 3° do art. 8° da Lei n° 10.925/2004 estabeleceu crédito
presumido de 60% para as pessoas jurídicas que produzam mercadoria de origem
animal (gado bovino), classificadas no Capítulo 2, destinadas à alimentação humana
ou animal, adquiridos de pessoas físicas;
•
Afinal, após o abate, aquela pessoa jurídica possuirá apenas a carcaça do animal
abatido, conhecida também como boi-cassado, vaca-cassada, e também as partes das
carnes, que são desossadas e divididas em cortes específicos para serem
comercializados, sendo esses os produtos referidos no caput do referido artigo;
•
Nesse sentido, cita-se a Solução de Consulta n° 102/2006, na qual a RFB
confirma que as pessoas jurídicas que exercem a atividade de frigorífico, dedicando-
se à industrialização de carnes bovinas classificadas no Capítulo 2, destinadas ao
consumo humano ou animal, poderão descontar crédito presumido de 60%, quando
tais aquisições forem efetuadas de pessoas físicas residentes no país ou de pessoa
jurídica domiciliada no país;
•
O direito ao crédito presumido de 60% aplica-se apenas ao contribuinte que
adquire o animal da posição 01.02 (gado) e o transforma no produto da posição 02.01
(carnes);
•
Aplicando-se o entendimento fazendário, chegaríamos à absurda conclusão de que
as vendas de carne realizadas pela pessoa jurídica sairiam com suspensão e o
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3302-002.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13852.000860/2006-68

adquirente destes produtos teria direito a crédito presumido de 60%, além de se
concluir pela carga final de 5% de PIS/Cofins;
•
No entendimento fazendário, somente teria direito ao crédito presumido de 60% a
pessoa jurídica que adquirisse os produtos da classificação 02.01 (carne), o que
significa dizer que a saída desses produtos do abatedor deveria ocorrer com suspensão
de PIS/Cofins, sendo que a figura da suspensão nasceu somente em nov/2009, com a
edição da Lei n° 12.058, art. 32;
•
Aplicando-se o entendimento da requerente, chega-se a uma carga final de 3,70%,
a mesma do sistema cumulativo, percentual pretendido pela RFB ao editar a Lei n°
10.925/2004;
•
O referido pedido de crédito já foi objeto de fiscalização com conclusão em
12/05/2009, onde os valores apurados dos créditos decorrentes da aquisição de gado
bovino destinado ao abate adquirido de pessoa física foi atribuída pelo contribuinte e
sem contestação pela Fiscalização 60% de crédito presumido das alíquotas das
contribuições;
•
Como pode agora a Fiscalização refazer os cálculos aplicando o percentual de
35%?
•
Os valores objeto do novo pedido após a Lei 12.058/2009 refere-se a parcela não
paga na época, onde a Fiscalização alegou não ser passível de
ressarcimento/compensação, conforme art. 8° da Lei 10.925/2004;
•
Assim, requer a desconsideração das glosas efetuadas, reconhecendo-se o pedido
de ressarcimento no valor outrora deferido, conforme despacho anterior de
12/05/2009, homologando-se os pedidos de compensação vinculados ao processo n°
13852.000860/2006-68.
À fl. 447 consta despacho da DRF/Franca-SP encaminhando os presentes autos à
DRJ/Ribeirão Preto-SP para apreciação da nova manifestação de inconformidade,
bem como daquela anteriormente interposta, destacando-se a existência do despacho
de declaração de definitividade parcial.
A 16a Turma da DRJ no Rio de Janeiro (RJ) julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÕES DE INSUMOS. CRÉDITO PRESUMIDO.
APURAÇÃO.
As pessoas jurídicas que produzirem mercadorias de origem vegetal ou animal,
destinadas à alimentação humana ou animal, podem descontar como créditos as
aquisições de insumos, considerados os percentuais de acordo com a natureza dos
produtos por ela vendidos.
AGROINDÚSTRIA. CRÉDITO PRESUMIDO. BOI VIVO. REVENDA. A revenda
de boi vivo por produtor de mercadorias de origem animal não gera direito ao crédito
presumido, por não estar tal produto relacionado no caput do art. 8° da Lei n°
10.925/2004, além do fato de se tratar de mera revenda, não havendo o necessário
processo produtivo exigido pela norma.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA DE OBJETO. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe a apreciação, pelo julgador administrativo, das questões já submetidas ao
Poder Judiciário, devendo ser aplicada ao processo administrativo a decisão judicial
transitada em julgado.
DESPACHO DECISÓRIO. REVISÃO DE OFÍCIO. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3302-002.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13852.000860/2006-68

A manifestação de inconformidade interposta contra decisão que reviu de ofício
despacho decisório anteriormente proferido deve ser analisada pela autoridade
julgadora, sob pena de cerceamento do direito de defesa do contribuinte
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
O sujeito passivo apresentou petição de e-fls. 537/646, no qual informa que o
processo trata de pedido de compensação e ressarcimento de crédito presumido de PIS
agroindústria referente ao 3o trimestre de 2006, decorrente da aquisição de matéria-prima de
pessoas físicas no mercado interno.
Ressaltou que a Receita Federal de ofício promoveu o desmembramento do
processo, a fim de que fossem analisadas separadamente as questões atinentes ao direito
creditório e ao direito de ressarcimento dos créditos presumidos com fundamento na nova Lei
(processo no 13855.001512/2010-64).
Afirma, outrossim, que a análise do direito ao ressarcimento ficou restrita aos
autos do processo administrativo no 13855.001512/2010-64, conforme trecho do voto condutor
que transcreve.
Termina petição, requisitando que o presente processo não seja encerrado até a
decisão definitiva do processo no 13855.001512/2010-64.
O processo foi sorteado a este relator nos termos do RICARF.
É o breve relatório.
VOTO
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Preliminarmente, é importante analisar a relação de prejudicialidade entre esse
processo e o de no 13855.001512/2010-64. Para tanto, valho-me de trecho do voto condutor do
acórdão recorrido que explica todo o ocorrido, verbis:
Conforme consta no relatório acima, inicialmente foi proferido o despacho decisório
de fl. 169, que decorre da informação fiscal de fls. 112 a 128, a qual concluiu pelo
deferimento parcial do pedido de ressarcimento, no valor de R$ 940.065,45. Nas
planilhas que acompanham a referida informação, vê-se, à fl. 141, que a autoridade
fiscal, na apuração do crédito presumido da agroindústria, considerou o percentual de
60%, nos termos do inciso I do § 3° do artigo 8° da Lei n° 10.925/2004.
Posteriormente, em 11/01/2012, foi emitida nova informação fiscal, nos autos do
processo n° 13855.001512/2010-64 (cópia às fls. 456 a 463), decorrente dos presentes
autos, conforme explicitado no item anterior deste voto. Neste novo parecer, a
autoridade fiscal analisa novamente parte do mérito relacionado à apuração do crédito
presumido da agroindústria, concluindo pela incorreção do cálculo anteriormente
efetuado, retificando o percentual de apuração do referido crédito para 35%, nos
termos do inciso III do § 3° do artigo 8° da Lei n° 10.925/2004. Em conseqüência, os
cálculos foram refeitos, concluindo-se pela inexistência de crédito presumido a
ressarcir, bem como pela glosa do valor de R$ 73.026,03 do direito creditório
anteriormente deferido ao contribuinte, por meio dos presentes autos.
Foi, então, proferido novo despacho decisório (fl. 464), revisando de ofício o anterior,
reduzindo o valor anteriormente deferido para R$ 867.039,44 (R$ 940.065,45 - R$
73.026,03). Tal decisão foi impugnada por meio de manifestação de inconformidade
apresentada naqueles autos, e também nestes (fls. 466 a 484).
Considerando que o despacho decisório que deu origem à manifestação de
inconformidade ora em análise foi alterado de ofício pela unidade local, faz-se
necessário analisar tal alteração, bem como as alegações trazidas na correspondente
contestação apresentada pelo sujeito passivo, uma vez que houve modificação no
valor do crédito que já havia sido reconhecido ao contribuinte, sob pena de
cerceamento ao direito de defesa do requerente.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3302-002.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13852.000860/2006-68

Destaque-se que a conseqüente alteração da parcela do crédito passível de
ressarcimento anteriormente já reconhecida não será objeto de análise nos autos do
processo n° 13855.001512/2010-64, uma vez que aquele se restringe à análise do
crédito presumido, cujo ressarcimento foi negado. Assim, considerando que a redução
do crédito já deferido, cuja apuração é objeto de análise no presente voto, decorre
diretamente da alteração na apuração do crédito presumido efetuada posteriormente
pela unidade local, necessária se faz a análise do mérito de tal alteração.
(...)
Destaque-se que o presente voto não alcança o crédito presumido da agroindústria, o
qual será objeto de análise e decisão específica nos autos do processo administrativo
n° 13855.0015512/2010-64, mas tão-somente a alteração, decorrente da retificação no
cálculo daquela parcela do crédito, nos valores que já haviam sido reconhecidos pela
unidade local como passíveis de ressarcimento/compensação.
Naquele processo está em análise um novo pedido, conforme recorte do
despacho decisório DRF/FCA/SAORT/563/2010, e-fls. 442/448, verbis:
Conforme disposto no § 1 o do art. 36 da Lei 12.058/2009, a possibilidade de ressarcir
ou compensar o crédito presumido da agroindústria exclusivamente para os produtos
listados no caput do artigo somente passou a existir a partir de 01/11/2009 para os
saldos dos créditos presumidos dos períodos dos anos-calendário 2004 a 2007 e a
partir de 01/01/2010 para os anos seguintes.
A lei dispõe de forma cristalina que o direito somente surgiu nas datas acima
discriminadas. Trata-se de um NOVO DIREITO, conforme estabelecido pela própria
lei que a instituiu.
Portanto o pedido formulado pelo contribuinte, protocolado em 04/11/2009 e em
10/11/2009 deve ser tratado como um NOVO PEDIDO, que não se confunde com o
indeferimento anterior.
Destacamos que não se trata de uma lei interpretativa, a esclarecer um benefício
anterior, mas, pelo contrário, a redação da nova lei determina que a possibilidade do
ressarcimento e da compensação dos saldos dos créditos presumidos acumulados
somente surge em 01/11/2009 e em 01/01/2010.
Esta distinção é fundamental para estabelecer o momento em que surgiu o benefício e
quanto ao prazo de revisão do despacho anteriormente emitido, bem como do prazo
para convalidar as compensações anteriormente efetuadas pelo contribuinte ainda com
base na legislação anterior, quando não havia a previsão legal.
Como o direito surgiu a partir das datas acima indicadas, os pedidos de
ressarcimentos anteriores bem como as compensações efetuadas antes destas datas
continuam indevidas. Este aspecto é importante quanto aos efeitos na correção dos
débitos e mesmo da total improcedência da correção dos créditos, considerando desde
os pedidos originais.
Desta forma, para evitar confusão entre o pedido original com base na legislação
antiga e o novo pedido, com base na nova lei, fez-se necessário apartar os pedidos e
formalizar novo processo (13855.0015512/2010-64).
Pela análise dos autos, a interessada efetuou pedido de ressarcimento no valor de
R$ 1.801.456,08. O Fisco apurou crédito no valor de R$ 1.555.360,90, glosando o valor de R$
246.095,18. Os créditos “diretos” da exportação já foram integralmente reconhecidos (R$
940.065,47), não restando mais discussão quanto a estes créditos, restando apenas a discussão
administrativa referente à existência dos créditos presumidos “glosados”, conforme o
contribuinte, no valor de R$ 246.095,18. Créditos esses utilizados em compensações
controladas por esse processo.
Ocorre que o crédito presumido da agroindústria não é objeto deste processo e
sim do processo no 13855.001512/2010-64. Neste ponto surge a prejudicialidade daquele
processo neste processo.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3302-002.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13852.000860/2006-68

Tendo em vista a relação de prejudicialidade apontada, nos resta sobrestar este
processo até a decisão definitiva do processo no 13855.001512/2010-64.
Diante desses fatos, voto por sobrestar este processo até o julgamento definitivo
do processo no. 13855.001512/2010-64. Após a decisão final daquele processo, a Unidade de
Origem deve apurar a repercussão da liquidação do respectivo julgado neste processo, elaborar
relatório fiscal, facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os
resultados obtidos, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, que sejam devolvidos os autos ao CARF para prosseguimento
do rito processual.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 681
DF CARF MF
Original